Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de conhecimento. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID 80313244), a parte embargante alega que o Tribunal firmou o entendimento de que a pretensão de diferenças devidas a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, em razão do erro na base de cálculo utilizada pelo Distrito Federal, constitui um ato único, não se caracterizando como trato sucessivo. Contudo, prossegue a embargante, a despeito de rejeitar a tese principal da Embargante, qual seja, aplicação da teoria actio nata subjetiva, com termo inicial na última parcela, em outubro de 2022, o acórdão silenciou de forma absoluta sobre o pleito subsidiário contido no Recurso Inominado, no qual se postulou, em caráter alternativo, o reconhecimento de que a prescrição deveria se operar de forma progressiva, atingindo apenas as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos. Diz que o acórdão, ao reconhecer essa realidade fática de que o pagamento se deu por parcelas sucessivas – o julgado reconhece também, implicitamente, a natureza de obrigação de trato sucessivo, em que parcelas autônomas são adimplidas em momentos distintos. Argumenta que a contradição interna surge daí: embora reconheça que os pagamentos foram parcelados ao longo de vários exercícios, o acórdão trata a prescrição como se a obrigação fosse una e instantânea, extinguindo globalmente toda a pretensão da servidora. Aduz que o acórdão foi omisso quanto a intervenção deste Tribunal, em prestígio à segurança jurídica, no que se refere ao Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Afirma que o acórdão deixou de apreciar a aplicação da teoria actio nata em seu viés subjetivo, apenas se dignou a fundamentar que a violação do direito subjetivo ocorreu após o pagamento da primeira parcela, ou seja, em janeiro/2020. Destaca que a decisão consiste implicitamente em negativa ao Tema 445/STF, (rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 19/03/2015) no qual o STF fixou a tese de que o prazo prescricional para a propositura de ação de indenização contra o Estado começa a contar da ciência inequívoca do dano, e não do simples acontecimento do fato que o originou. Com esses argumentos, em síntese, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas. Subsidiariamente, requer que as matérias suscitadas sejam devidamente prequestionadas.
3. Contrarrazões no ID 80676438.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que não se verificava divergência de interpretação do Decreto no 20.910/32 entre as turmas recursais com relação ao termo inicial da prescrição para cobrança de diferenças no pagamento de licença-prêmio decorrentes de erro na composição da base de cálculo; b) que a jurisprudência das três turmas recursais é no sentido de que o termo inicial de cobrança das referidas diferenças é o início do recebimento, ainda que tenha havido parcelamento do montante; c) que, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo; d) que, no momento do início do pagamento dos valores, a recorrida teve ciência do montante inferior ao que entende correto, razão pela qual passou a correr, a partir desse momento, o prazo prescricional; e) que é incontroverso que o pagamento da licença-prêmio foi iniciado em dezembro/2019 e que a ação somente foi ajuizada em 16/04/2025, de modo que a pretensão de cobrança dos valores elencados na petição inicial se encontra fulminada pela prescrição, observado o prazo previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.
9. Confira-se: “(...) 6. De início, ressalta-se que, embora a recorrente possua legitimidade para suscitar o pedido de uniformização de jurisprudência, não se verifica divergência de interpretação do Decreto no 20.910/32 entre as turmas recursais com relação ao termo inicial da prescrição para cobrança de diferenças no pagamento de licença-prêmio decorrentes de erro na composição da base de cálculo. 7. É de se dizer, a jurisprudência das três turmas recursais é no sentido de que o termo inicial de cobrança das referidas diferenças é o início do recebimento, ainda que tenha havido parcelamento do montante. (...) 9. No mérito, verifica-se que não assiste razão à recorrente, haja vista que o d. juiz sentenciante observou a jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para postular diferenças decorrentes de erro na composição da base de cálculo da verba indenizatória tem início com o recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante, e não com a finalização do pagamento parcelado. 10. Isso porque, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que no momento do início do pagamento dos valores a recorrida teve ciência do montante inferior ao que entende correto, corre, a partir desse momento, o prazo prescricional. 11. No caso dos autos, é incontroverso que o pagamento da licença-prêmio foi iniciado em dezembro/2019 e que a ação somente foi ajuizada em 16/04/2025 (ID 76797978), razão pela qual a pretensão de cobrança dos valores elencados na petição inicial se encontra fulminada pela prescrição, observado o prazo previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. (...)” (ID 79556467)
10. De outro lado, os julgados apontados pela embargante não possuem eficácia vinculante, de modo que não há necessidade de observância obrigatória por esta Corte, donde exsurge não haver necessidade de enfrentá-los.
11. Nesse sentido: “(...) 3. Quanto aos precedentes colacionados no recurso, embora respeitáveis, não possuem eficácia vinculante e, por isso mesmo, não tem o condão de determinar sua observância obrigatória por esta Corte, donde exsurge não haver necessidade de enfrentá-los. 3.1. A necessidade de identificação de distinção ou superação de entendimento, prevista no, § 1°, IV, art. 489, do Código de Processo Civil, aplica-se somente às decisões constantes nos arts. 927 e 332, IV, do referido diploma legal. (...)” (Acórdão 1641299, 07046361220228070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Por fim, verifica-se evidente distinguishing entre a tese fixada no Tema 445/STF - Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas – e a questão dos autos, que se trata de termo inicial do prazo prescricional para postular diferenças decorrentes de erro na composição da base de cálculo da verba indenizatória (início com o recebimento a menor da verba).
13. Desse modo, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
14. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
15. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
16. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
17. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
18. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.